Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715957-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RUBENS CANUTO DE SOUZA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ FUNCIONAL. VIDA DEPENDENTE. INOCORRÊNCIA. I – A cobertura securitária da invalidez funcional permanente total decorrente de doença, diferentemente da invalidez laborativa permanente total por doença, é devida nas hipóteses restritas em que o segurado perde a existência independente. II – Deu-se provimento ao recurso da ré. Prejudicado o recurso do autor. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I, IV, § 1o, inciso I, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, asseverando que o contrato de seguro não é claro acerca dos riscos e dos limites da garantia. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados da Corte Superior e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I, IV, § 1o, inciso I, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente as cláusulas contratuais, assentou que “Assim, havendo evidência de que lhe foi assegurado o conhecimento prévio dos produtos então oferecidos, não há se falar em inobservância do dever de informação” (ID Num. 16773233 - Pág. 5). Rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1464587/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 6/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017